Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal) por ter constrangido vítima adolescente a lhe pagar quantia, sob ameaça de divulgar vídeos íntimos obtidos por meio de perfis falsos em rede social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar o interesse recursal do pedido para reconhecer a nulidade do interrogatório policial sem a presença de advogado; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de extorsão; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de ameaça; (iv) analisar a necessidade de apontar todos os dispositivos legais tidos por violados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente interesse recursal no pedido preliminar de nulidade do interrogatório policial realizado sem presença de advogado, considerando que o magistrado sentenciante expressamente excluiu referido elemento do conjunto probatório valorado para a condenação.

4. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, o print screen de conversas em rede social é prova válida quando fornecida pela vítima e corroborada por outros elementos constantes dos autos e produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. A exigência de vantagem econômica mediante ameaça de exposição pública de material íntimo caracteriza o crime de extorsão e afasta a desclassificação para ameaça, dada a presença de dolo específico.

7. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.